Tribunal: TJDFT
Processo: 0707981-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução à pessoa dos sócios da empresa devedora, esta, segundo o agravante, dissolvida irregularmente. É a suma da pretensão recursal. Trata-se de execução fiscal que tramita há alguns anos. Não vejo a presença do risco da demora podendo o recurso seguir sua tramitação regular e ser apreciado oportunamente pelo Colegiado. Por outro lado, a questão da presunção de dissolução irregular comporta discussão, havendo entendimento de que a não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular, exigindo-se a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como da existência de conduta ilícita do sócio (Acórdão 909929 do TJDFT). Assim, indefiro o pleito liminar, devendo o recurso seguir seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intime-se. Brasília,11 de março de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator